Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-93.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamento. Afastada condenação do Estado em honorários advocatícios pelo fato da parte vencedora estar assistida pela Defensoria Pública. Sem indicativo de alteração ou revogação do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no 421, motivada pela edição da Emenda Constitucional no 80/2014, que deu nova redação ao artigo 134 da Constituição Federal para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamento. Afastada condenação do Estado em honorários advocatícios pelo fato da parte vencedora estar assistida pela Defensoria Pública. Sem indicativo de alteração ou revogação do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no 421, motivada pela edição da Emenda Constitucional no 80/2014, que deu nova redação ao artigo 134 da Constituição Federal para conferir autonomia administrativa e financeira a Defensoria Pública, ou pelo reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em 04-08-2018, Tema 1002, sem determinação de suspensão dos processos. Disposição constitucional que não confere personalidade jurídica à Defensora Pública, não alterando, portanto, a sua condição de simples órgão do Estado a que está vinculada, por isso não cabendo impor ao organismo obrigação de pagamento a órgão seu, dado que implicaria confusão entre credor e devedor, cujos recursos provém todos do organismo, com redistribuição via orçamento para os diversos órgãos. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.